Tribunal: TJPA
Processo: 0805130-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805130-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONATA CONCEICAO SALVADOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO RMP JÁ ATENDIDA. IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito encontra-se em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade, já estando na iminência do encerramento da instrução criminal, vez que já houve resposta ao pedido de diligência requerido pelo RMP.

2. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de JHONATA CONCEIÇÃO SALVADOR,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0187029-33.2019.8.14.0045.

Consta da impetração que
o paciente se encontra preso desde o dia 16.04.2019, em razão da decretação de sua custódia em preventiva
, por ter ele supostamente cometido o crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante o
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, de vez que a prisão do paciente já perfaz mais de 406 (quatrocentos e seis) dias, sem que se saiba quando a instrução se encerrará, dado que o Juízo de primeira instância está há 07 (sete) meses no aguardo de uma diligência requerida pelo RMP.

Pugna, assim, pela concessão liminar do
writ
, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

A
liminar foi indeferida
pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, a quem este Habeas Corpus foi redistribuído, em virtude de meu afastamento por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que se trata de ação penal instaurada contra o paciente, o qual, no dia 03.12.2018, por volta das 11h50, naquele município de Redenção, associou-se, de forma armada, com outro agente, e subtraiu um malote pertencente a uma empresa local, contendo a quantia de R$ 64.314,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e quatorze reais) em dinheiro, cheques nos valores de R$ 100,00 (cem reais), R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), que estava em poder de um funcionário da empresa.

Informa que a autoridade policial apresentou representação pela decretação da prisão preventiva do paciente, que foi decretada em 22.01.2019, sendo ele preso em 16.04.2019, na comarca de São Félix do Xingu/PA.

Afirma que a denúncia em desfavor do paciente foi oferecida em 21.05.2019 e recebida em 31.05.2019. Devidamente citado em 06.06.2019, o acusado apresentou defesa preliminar na data de 19.06.2019, ocasião em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva. Após manifestação do RMP pelo indeferimento do pedido, foi proferida decisão na data de 12.07.2019, indeferindo o pleito e designando audiência de instrução e julgamento para data de 19.11.2019.

Refere que na data de 22.08.2019, a audiência de instrução foi redesignada, sendo antecipada para o dia 16.10.2019, quando foram ouvidas as testemunhas de acusação. A defesa desistiu da oitiva das testemunhas ausentes. Em seguida, passou-se ao interrogatório do acusado, dando-se por encerrada a instrução. Aberta a palavra as partes, o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao Posto Terra e ao Banco Bradesco para que encaminhassem ao Juízo imagens internas e externas das câmeras de segurança, da data do fato, tendo a defesa requerido a revogação da prisão preventiva. Aquele Juízo proferiu decisão deferindo o pleito do Ministério Público e determinando a expedição dos ofícios, com posterior remessa dos autos às partes para alegações finais, ao mesmo tempo em que indeferiu o requerimento da defesa, mantendo a prisão do acusado.

Relata que foram expedidos os ofícios na data de 15.01.2020. Na data de 11.02.2020, o Banco Bradesco informou que em razão do extenso decurso de tempo, não possuía, em seus arquivos, as imagens de circuito interno da agência do período solicitado. O Posto Terra quedou-se inerte.

Prossegue informando que, em atendimento ao ofício circular nº. 33/2020-GB, de 10.03.2020, conforme determinado pela portaria nº. 945/2020-GP, na data de 06.04.2020 foi reavaliada e mantida a prisão do paciente, determinando-se a reiteração do ofício ao Posto Terra, para que fossem apresentadas as filmagens, sob pena de apuração pelo crime de desobediência, com posterior remessa às partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Afirma que em 02.06.2020 foi proferido despacho reiterando a determinação de expedição de ofício ao Posto Terra para apresentação das mídias, com posterior remessa dos autos às partes para apresentarem alegações finais, conferindo regular andamento ao feito.

Por fim, assevera que, em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, fora reavaliada a prisão há menos de 90 dias.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao aventado
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, de vez que a prisão do paciente já perfaz mais de 406 (quatrocentos e seis) dias, sem que se saiba quando a instrução se encerrará, dado que o Juízo de primeira instância está há 07 (sete) meses no aguardo de uma diligência requerida pelo RMP.

Tem-se que a argumentação
não merece guarida
, pois, segundo as informações judiciais, vê-se que
o feito caminha dentro dos limites da normalidade
, tendo tramitado de maneira regular, encontra-se no aguardo de uma diligência requerida pelo RMP na audiência de instrução e julgamento, já tendo, inclusive, o magistrado coator reiterado, recentemente, em 02.06.2020, a expedição de ofício à respectiva empresa para apresentação das mídias, com posterior remessa dos autos às partes para apresentarem alegações finais.

Aliás, em consulta ao LIBRA, verifica-se que na data de 10.06.2020, foi juntada aos autos, certidão do Diretor de Secretaria, informando que já fora apresentada resposta à solicitação da mídia, tanto pela instituição bancária quanto pela empresa requerida, na qual ambos informaram que não possuem mais a gravação solicitada pelo Juízo. Vê-se, assim, que em breve será aberta vista às partes para apresentação dos memoriais finais, conforme determinado pelo Juízo de 1º grau.

Desta feita, observa-se que a pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual, ao contrário do que alega o réu, não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem impulsionando o feito de maneira regular.

Ademais, não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245938, 07083879320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/06/2020